Tribunal: STF
Processo: HC 81795
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-12
Data de publicação: 2002-06-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS.   LOTEAMENTO IRREGULAR. DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA SOB FUNDAMENTO DE DESTINAR-SE A ASSEGURAR A
INSTRUÇÃO CRIMINAL, RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E  GARANTIR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AMEAÇAS AOS ADQUIRENTES DOS LOTES,
CONCRETIZADAS POR MEIO DE SEGURANÇAS ARMADOS. INSISTÊNCIA DOS
ACUSADOS EM AFRONTAREM A LEI, APÓS O AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA E A INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
 Ameaças que, na
verdade, constituem elementar dos crimes de extorsão imputados aos
acusados, cuja gravidade, em termos abstratos, não basta para
fundamentar decreto de custódia preventiva, segundo orientação
pacífica desta Corte. Ademais, teriam ocorrido elas em 1999, não
havendo notícia de que se repetiram a partir de então, de molde a
comprometer a instrução  do processo que, de resto,  já se acha
concluída, circunstância suficiente para prejudicar, no ponto, o
decreto impugnado.
Habeas corpus deferido.